Tribunal: TJDFT
Processo: 0712313-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. FUNDAMENTOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO DOCUMENTOS NOVOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS. INVESTIMENTO FINANCEIRO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO APORTE. TRANSFERÊNCIA CRIPTOATIVOS. EXPRESSÃO MONETÁRIA.
1. À Curadoria Especial não é imputado o ônus da impugnação específica, podendo ofertar defesa por negativa geral, sem incidir a penalidade de presunção de veracidade. Nesse passo, a formulação de novos argumentos em sede de apelação caracteriza-se em nítida inovação recursal, a qual consiste em verdadeira supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Tratando-se de documentos já existentes à época em que a requerida foi citada para apresentar defesa, estes não podem ser caracterizados como documentos novos, não incidindo, assim, a regra do art. 435 do CPC, sendo vedada a apreciação destes em sede recursal.
3. Embora o contrato firmado entre as partes seja denominado como de cessão temporária de criptoativos, observa-se que este se consubstancia na cessão/aporte de criptoativos mediante retorno financeiro variável, sem qualquer indicação da forma de apuração do percentual, tratando-se de verdadeiro contrato de investimento financeiro.
4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu acerca da aplicabilidade do CDC nas relações que envolvem investimento financeiro.
5. Uma vez que o contrato envolve a transferência de criptoativos com expressão monetária devidamente estipulada, não havendo dúvidas acerca da concretização da relação contratual, não há que se falar em ausência de comprovação pela parte autora do aporte realizado.
6. Apelação parcialmente conhecida e não provida.